Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-36.2014.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000410-36.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), WILLIAN DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrado o envolvimento de adolescente na prática do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Marlon Vieira Brandini e Willian da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-los como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o réu
Marlon Vieira
e à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, para o réu
Willian da Silva
.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, assim como as delas derivadas, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio).

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pugnando, assim, pela absolvição dos recorrentes.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), e para que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que os acusados jamais venderam drogas ao adolescente encontrado na residência ou mesmo o corromperam para a prática da suposta traficância.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 175666921).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado de Id. 178595680, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos desde a apreensão da droga, sob o argumento de que não houve autorização judicial ou dos moradores da residência, tampouco fundada suspeita que justificasse a entrada dos policiais no domicílio, o que impõe a absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos recorrentes.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada na residência onde os condenados se encontravam se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

No caso, no dia 08/01/2014, após receberem denúncias anônimas, informando que em uma residência estava havendo uma movimentação de carros e pessoas saindo com produtos em mãos, embrulhados em sacolas pequenas e, ainda, que o local poderia ser um ponto de venda de entorpecentes, a guarnição da polícia militar compareceu no endereço e ao abordar o recorrente Marlon Brandini que estava na porta, este informou que aluga o imóvel com outras duas pessoas, sendo o recorrente Willian da Silva e Jeferson Ferreira Vilela. Realizada a busca pessoal e na residência, foram diversas porções de maconha escondidas no interior da geladeira, bem como uma porção de cocaína, além de outros objetos de procedência duvidosa, tais como: 01 ventilador da marca Britânia, 01 botijão de gás, 01 jaqueta masculina, 01 caixa de som, 01 capacete vermelho da marca Taurus, 03 aparelhos de celular, 04 carregadores de bateria e 01 relógio da marca Ferrari.

Esses fatos foram descritos pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos recorrentes e apreenderam as drogas. Vejamos o depoimento do Policial Militar Heryk Henryk de Deus Pereira, prestado perante a autoridade policial:

“[...] Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, juntamente com o SD PM Rocha, em horário aproximado das 10h do dia de hoje, 08/01/2013, diz terem iniciado o atendimento e checagem a determinada Informação na qual vários interlocutores anônimos informaram que em uma residência de n°. 58, Rua Pernambuco, Bairro João de Barro, nesta cidade, possivelmente estaria sendo realizada a mercancia de drogas ilícitas, haja vista que havia uma movimentação de pessoas em carros, motocicletas e a pé, onde iam até referida residência com objetos e saiam com algum produto em mãos, embrulhado em sacolas plásticas em tamanho pequeno. Que diz terem ido até o local indicado e encontrado na porta de citada residência a pessoa mais tarde identificada como sendo Marlon Vieira Brandini e que apôs tê-lo informado sobre a denúncia, ele disse que aluga a residência ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais e que nela moravam mais duas pessoas, sendo William da Silva e o adolescente Jeferson Ferreira Vilela. Que após ter realizado buscas pessoais e na residência terminou por encontrar na geladeira dois tabletes de uma substância esverdeada que empiricamente deduziu ser a popularmente conhecida como "maconha", e no interior da residência três aparelhos celulares, um relógio de pulso, um capacete, quatro carregadores de celular, um botijão de gás, um ventilador, uma jaqueta de frio, uma caixa de som com entrada para USB. Que ao indagar Marlon Vieira Brandini, William e Jeferson a respeito da origem de citada substância e dos objetos referidos anteriormente eles disseram não saber absolutamente nada. Que diz ter feito a pesagem da substância prefalada e constato o peso de 73,1 (setenta e três vírgula um) gramas. Que diz informar que nenhum dos envolvidos possui vínculo empregatício, sendo possivelmente de origem duvidosa o pagamento do aluguel da residência e dos objetos ali encontrados. Que diz que a guarnição formada pelo CB PM Esdra chegou momentos depois ao local e terminaram por auxiliá-lo na ocorrência”. (ID 175667698, pág. 14)

De se ver que havia fundadas razões de que no local onde os apelantes se encontravam estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º do CPP.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que o local era utilizado para mercancia de entorpecentes.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação á atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006). 6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.” (TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Marlon Vieira Brandini
e
Willian da Silva
como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), nos seguintes termos:

“Da Narrativa dos Fatos

Restou apurado que, após informações anônimas, policiais militares deslocaram-se ao mencionado endereço e se depararam com o acusado Marlon Vieira Brandini, o qual informou que alugava referida casa e residia com mais duas pessoas, o acusado Willian da Silva e o adolescente Jéferson Ferreira Vilela.

Ao realizarem buscas pessoais e na residência, os policiais militares localizaram 02 (dois) tabletes contendo quatro porções de substância análoga à Maconha no interior da geladeira e 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga à Cocaína no interior de um tênis.

Outrossim, foram apreendidos 01 (um) ventilador de marca Britânia, 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) jaqueta masculina, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) capacete vermelho de marca Taurus, 03 (três) aparelhos de celular, 04 (quatro carregadores de bateria e 01 (um) relógio de marca Ferrari, os quais não possuíam nenhuma nota fiscal e os denunciados não souberam explicar qual sua origem.

Pelas provas coligidas, há indícios suficientes de autoria e materialidade da prática do delito de tráfico de drogas, sendo imperioso o ajuizamento da presente ação penal. Da mesma forma com relação à associação, haja vista que, além de residirem na mesma residência e a informação de que vendiam drogas, a quantidade do entorpecente apreendido e o local onde foram encontrados denotam que mantinham associação estável e duradoura. [...]”. (Id. 175667698, pág. 2-4)

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os recorrentes nas sanções dos artigos 33, caput e 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto para o réu
Marlon Vieira
e à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, para o réu
Willian da Silva
.

Como salientando, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes sob o fundamento de que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que jamais venderam entorpecentes ao adolescente encontrado na residência e o corromperam para a prática da suposta traficância.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 175667698 – pág. 34-35), no Boletim de Ocorrência (Id. 175667698 – pág. 7-9 e pág. 11-12), no Termo de Apreensão (Id. 175667698 – pág. 23), no Exame Preliminar de Drogas (Id. 175667698 – pág. 28-29) e no Laudo Definitivo (Id. 175667698 – pág. 50-52), sem prejuízo da prova oral produzida.

A autoria, de igual forma, restaram comprovadas pela prova circunstancial e testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Na fase inquisitorial, o policial Heryk Henryk de Deus Pereira prestou as seguintes declarações:

“[...] Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, juntamente com o SD PM Rocha, em horário aproximado das 10h do dia de hoje, 08/01/2013, diz terem iniciado o atendimento e checagem a determinada Informação na qual vários interlocutores anônimos informaram que em uma residência de n°. 58, Rua Pernambuco, Bairro João de Barro, nesta cidade, possivelmente estaria sendo realizada a mercancia de drogas ilícitas, haja vista que havia uma movimentação de pessoas em carros, motocicletas e a pé, onde iam até referida residência com objetos e saiam com algum produto em mãos, embrulhado em sacolas plásticas em tamanho pequeno. Que diz terem ido até o local indicado e encontrado na porta de citada residência a pessoa mais tarde identificada como sendo Marlon Vieira Brandini e que apôs tê-lo informado sobre a denúncia, ele disse que aluga a residência ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais e que nela moravam mais duas pessoas, sendo William da Silva e o adolescente Jeferson Ferreira Vilela. Que após ter realizado buscas pessoais e na residência terminou por encontrar na geladeira dois tabletes de uma substância esverdeada que empiricamente deduziu ser a popularmente conhecida como "maconha", e no interior da residência três aparelhos celulares, um relógio de pulso, um capacete, quatro carregadores de celular, um botijão de gás, um ventilador, uma jaqueta de frio, uma caixa de som com entrada para USB. Que ao indagar Marlon Vieira Brandini, William e Jeferson a respeito da origem de citada substância e dos objetos referidos anteriormente eles disseram não saber absolutamente nada. Que diz ter feito a pesagem da substância prefalada e constato o peso de 73,1 (setenta e três vírgula um) gramas. Que diz informar que nenhum dos envolvidos possui vínculo empregatício, sendo possivelmente de origem duvidosa o pagamento do aluguel da residência e dos objetos ali encontrados. Que diz que a guarnição formada pelo CB PM Esdra chegou momentos depois ao local e terminaram por auxiliá-lo na ocorrência”. (Id. 175667698, pág. 14)

Em juízo, apesar do policial esclarecer que não se recorda de como aconteceu os fatos (considerando o tempo decorrido – fatos ocorridos em 01/2014 e audiência realizada em 05/2022), mas afirmou que foram apreendidos na residência apontada como “Boca de Fumo”, durante a busca domiciliar, dentro de uma geladeira branca dois tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, além de afirmar que os réus já haviam sido presos várias vezes no contexto de entorpecentes, à época.

Já o policial militar Alexandre Rocha da Silva, na delegacia declarou que:

“(...) Que na qualidade de policial militar e por ter se encontrado escalado para o serviço, juntamente com o TEN PM DE DEUS, em horário aproximado das 10h do dia de hoje, 08/01/2013, diz terem iniciado o atendimento e checagem a determinada informação na qual vários interlocutores anônimos informaram que em uma residência de n°. 58, Rua Pernambuco, Bairro João de Barro, nesta cidade, possivelmente estaria sendo realizada a mercancia de drogas ilícitas, haja vista que havia uma movimentação de pessoas em carros, motocicletas e a pé, onde iam até referida residência com objetos e saiam com algum produto em mãos, embrulhado em sacolas plásticas em tamanho pequeno. Que diz terem ido até o local indicado e encontrado na porta de citada residência a pessoa mais tarde identificada como sendo Marlon Vieira Brandini e que após tê-lo informado sobre a denúncia, ele disse que aluga a residência ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais e que nela moravam mais duas pessoas, sendo Willian da Silva e o adolescente Jeferson Ferreira Vilela. Que após ter realizado buscas pessoais e na residência terminou por encontrar na geladeira dois tabletes de uma substância esverdeada que empiricamente deduziu ser a popularmente conhecida como "maconha", e no interior da residência três aparelhos celulares, um relógio de pulso, um capacete, quatro carregadores de celular, um botijão de gás, um ventilador, uma jaqueta de frio, uma caixa de som com entrada para USB. Que ao indagar Marlon Vieira Brandini, William e Jeferson a respeito da origem de citada substância e dos objetos referidos anteriormente eles disseram não saber absolutamente nada. Que diz ter feito a pesagem da substância prefalada e constato o peso de 73,1 (setenta e três vírgula um) gramas. Que diz informar que nenhum dos envolvidos possui vínculo empregatício, sendo possivelmente de origem duvidosa o pagamento do aluguel da residência e dos objetos ali encontrados. Que diz que a guarnição forma pelo CB PM Esdra chegou momentos depois ao local e terminaram por auxiliá-lo na ocorrência.” (Id. 175667698 -pág. 16-17).

Em juízo, afirmou não se lembrar dos detalhes da ocorrência, mas recorda dos réus.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha, policial militar Esdras de Almeida, que informou ter participado da ocorrência como apoio e afirmou que os dois acusados, já eram costumeiros na prática de ilícitos.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais militares harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO
. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância
. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, as circunstâncias da abordagem, somadas às declarações prestadas pelas testemunhas e a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (93,99g de cocaína e 68,94g de maconha), não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria dos apelantes e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão de que a droga apreendida era para consumo próprio.

Vê-se que, na fase de inquérito tanto o recorrente Marlon Vieira Brandini, quanto Willian afirmaram serem usuários de drogas e negaram a prática do delito de tráfico de drogas (Id. 175667698 – pág. 20 e pág. 21-22, respectivamente).

Em juízo, o recorrente Willian da Silva afirmou que a substância entorpecente apreendida no dia dos fatos era destinada ao consumo próprio e, quando questionado pelo magistrado sobre a propriedade da “boca de fumo”, ele afirmou que era do adolescente Jeferson.

No entanto, apesar de ele negar a prática de tráfico de drogas, o seu depoimento está repleto de contradições quando comparado ao depoimento do adolescente Jeferson Ferreira Vilela que, ouvido em juízo, relatou que na época dos fatos tinha 15 anos de idade e que residia na mesma casa que os réus/recorrentes, afirmando que não eram traficantes, mas usuários de drogas. Confirmou, ainda, que foram apreendidos dois tabletes de maconha dentro da geladeira e uma porção de cocaína escondida dentro de um tênis, que era de propriedade dos três.

Nesse contexto, não há como reconhecer que a droga apreendida (93,99g de cocaína e 68,94g de maconha) com os apelantes era para consumo próprio, pois como aduziu o Ministério Público, “
as circunstâncias da prisão não indicam que os réus seriam simples usuários de drogas, mas, bem ao contrário disso, indicam que eles vinham se dedicando ao tráfico de drogas. Vale ressaltar que, sendo o tráfico de drogas uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável a prova direta do comércio ilícito para a comprovação do delito. Bastam a materialidade delitiva e os elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do acusado
.” (Id. 178595680 – pág. 10-11).

Além disso, vale ressaltar que a doutrina tem adotado alguns parâmetros para quantificar a dose diária que um usuário de drogas, em regra consome.

A respeito do tema, vejamos o seguinte entendimento:

“[...] no caso de cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 gramas; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”. (MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p.114).

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie
.” (Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio dos acusados.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Do mesmo modo, não assiste razão a defesa quanto ao pleito de decotar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, que assim dispõe:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade entendimento e determinação;”

Isso porque, está evidenciado nos autos que o adolescente Jeferson
Ferreira Vilela, à época com 15 anos de idade, foi apreendido juntamente com os apelantes, na mesma residência em que, inclusive, residiam juntos.

Nesse passo, a mera participação do menor de 18 anos em crimes dessa natureza, enseja a responsabilização penal prevista nessa causa de aumento.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO
– MAJORANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.
Comprovado que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado com o envolvimento de adolescente, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
.” (TJ-MT - APR: 00353050920188110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023